Tribunal: STF
Processo: ARE 1543720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. BIMBO DO BRASIL LTDA. GRUPO FIRENZE. SUCESSÃO JÁ DISCUTIDA E RECONHECIDA EM INÚMERAS EXECUÇÕES FISCAIS, INCLUSIVE JÁ RATIFICADAS POR ESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTUDO, NÃO SE ADMITE TAL EXCEÇÃO QUANDO A QUESTÃO EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A existência do grupo econômico de fato/grupo econômico familiar denominado GRUPO FIRENZE/PÃO GOSTOSO, assim como a responsabilidade tributária da empresa BIMBO DO BRASIL LTDA como sucessora, já foi reconhecida por diversas vezes, em inúmeros processos de execução fiscal, inclusive por esta E. Corte recursal em sede de agravo de instrumento e de apelação em embargos à execução. Precedentes.



    2. A decisão do Juízo Falimentar, no sentido de que não houve comprovação de participação dolosa, ou real aferição de benefícios pela Bimbo do Brasil com fraude aos credores, não afasta a sua participação como grupo econômico já reconhecida na via de execução fiscal.



    3. Como já decidido por esta E. Corte, “ainda que o Juizo Falimentar se destine a arrecadar os bens e apurar as responsabilidades do falido e seus sócios, a fim de promover a satisfação de toda espécie de crédito decorrente do exercício da atividade empresarial, observada a ordem de classificação prevista no art. 83, falta-lhe competência jurisdicional para decidir acerca da existência ou não dos créditos fiscais, bem como sobre os responsáveis legais pelo seu pagamento.” (AG - 0004696-57.2018.4.02.0000, em 09/10/2018).



    4. Destarte, já restou decidido por esta E. Corte a responsabilidade da Agravante pelo passivo do grupo com o qual negociou, considerando as disposições contidas no art. 133 do CTN, na medida em que inequívoca a aquisição de fundo de comércio, com a aquisição de maquinários, com a utilização do estabelecimento comercial e com o uso da marca FIRENZE, que se integra ao fundo de comércio, juntamente com as instalações industriais, além do aproveitamento da clientela e de alguns empregados que se encontravam ligados às empresas do grupo FIRENZE (TRF2. AG — 0005325-31.2018.4.02.0000. Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM. 3º Turma Especializada. Disponibilizada em 13/03/2019 e TRF2. AG — 0004696-57.2018.4.02.0000. Rel. Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES. 4º Turma Especializada. Disponibilizada em 07/11/2018).



    5. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos legais de validade relacionados no art. 202 do CTN e 2º,§§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), o que ocorre no caso concreto.



    6. A Apelante sequer indica os elementos que não estariam presentes na CDA que instrui a execução fiscal de origem, limitando-se a argumentar genericamente, que “a CDA não indica precisamente os fatos que motivaram a cobrança do débito”.



    7. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente